Tribunal: STF
Processo: ARE 1591264
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.        
Trata-se de agravo (e-doc. n° 109) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 70): 

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). APLICAÇÃO DO GRAU DE RISCO DA ATIVIDADE PELO CNPJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pela DROGARIA SÃO PAULO S.A. contra decisão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo o entendimento sobre a metodologia de cálculo do FAP e a aplicação do grau de risco para o Seguro de Acidente de Trabalho (SAT) com base no CNPJ da empresa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a metodologia de cálculo do FAP, prevista no Decreto 3.048/1999 e baseada nos índices de frequência, gravidade e custo, é válida e está de a c o r d o c o m a l e g i s l a ç ã o ; (ii) se a aplicação do grau de risco pelo CNPJ da empresa, conforme a atividade preponderante, está correta. III. Razões de decidir 3. A metodologia de cálculo do FAP segue parâmetros legais previstos no Decreto 3.048/1999, e a aplicação dos índices é respaldada pela Portaria Interministerial MF/MPS 254/2009 e Portaria MF 409/2018, sem evidências de violação aos princípios legais. 4. A jurisprudência pacífica do STJ, por meio da Súmula 351, confirma a legalidade da aplicação do grau de risco pelo CNPJ da empresa, ou pela atividade preponderante, conforme o caso. 
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão a g r a v a d a . 
Tese de julgamento: “1. A metodologia de cálculo do FAP, conforme o Decreto 3.048/1999 e a Portaria Interministerial MF/MPS 254/2009, é válida e respaldada pela legislação. 2. O grau de risco da atividade deve ser aplicado com base no CNPJ da empresa ou na atividade preponderante, nos termos da Súmula 351 do STJ”.’

No recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação aos arts. 37; 145, § 1º; 194, V; 195, § 5º; 201, caput, da Constituição Federal, bem como aos Princípios da Segurança Jurídica, Isonomia, Referibilidade, Capacidade Contributiva e da Vedação do Enriquecimento Ilícito do Estado.
Em síntese, se insurge quanto à metodologia de cálculo do FAP para novos estabelecimentos. Aponta que a legislação previdenciária determina, por presunção, que o FAP deverá ser neutro (1,0), enquanto não completados dois anos de período base suficientes para o cálculo efetivo do índice, quando então poderá ser aumentado ou reduzido dentro do intervalo de 0,5 a 2,00.
Argumenta que 

“(...) uma vez completados os 2 anos de existência do estabelecimento com ausência de acidentes do trabalho, será atribuído o índice FAP mínimo (0,5000), reduzindo pela metade o valor da alíquota de RAT. Nesse sentido, o período de incidência de ‘FAP Neutro’ – que, em verdade, não implica na menor alíquota possível do RAT – se trata de verdadeira presunção relativa criada por atos infralegais, para conformar a alíquota do RAT provisoriamente, enquanto não há dados suficientes para elaboração do cálculo. 
Tal entendimento aplicado pela Recorrida, no entanto, é claramente inconstitucional e ilegal. Isso porque, como se sabe, as contribuições previdenciárias são marcadas pelo sinalagma entre custeio e despesa, de tal sorte que deve haver equilíbrio entre arrecadação e a despesa com a finalidade da contribuição (referibilidade): custear os benefícios decorrentes de acidentes do trabalho (ADC nº 8; art. 195, §5º e 201, caput, da CF/883 ). 
De igual modo, o v. Acórdão incorreu em outra violação ao não observar que o RAT – e, consequentemente, o FAP – não se consubstancia num benefício fiscal para a indução de um comportamento ao contribuinte.” 

Aduz que a contribuição ao RAT destina-se ao custeio dos benefícios previdenciários decorrentes dos acidentes do trabalho que geram incapacidade laboral, de modo que deve variar conforme o grau de acidentabilidade, isto é, conforme a despesa gerada à previdência social por cada estabelecimento.
Conclui, assim, que o índice neutro (FAP 1,00) nos primeiros anos da abertura do estabelecimento consiste em mera presunção relativa, sujeita à confirmação, sob pena de violação aos princípios da igualdade, da capacidade contributiva e da vedação do enriquecimento ilícito do Estado.
Requer, nesses termos, que 

 “(...) seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para reformar o v. Acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecido e assegurado o direito líquido e certo da Recorrente à compensação/restituição dos valores recolhidos indevidamente nos 02 (dois) anos em que se atribuiu, por presunção, grau ‘neutro’ para o FAP, sob o multiplicador de 1,0, a partir da data de cada pagamento indevido, tanto em relação aos seus novos estabelecimentos quanto para aqueles em relação aos quais restou comprovado que a Recorrente atende aos requisitos legais para usufruir de índice de FAP menor do que o grau ‘neutro’ presumido.”

O Vice-Presidente do Tribunal Regional da 3ª Região não admitiu o recurso extraordinário por entender que a controvérsia se reveste de natureza infraconstitucional, a impedir a abertura da via extraordinária. (e-doc. nº 76).
Decido.    
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com fundamento na ausência de afronta ao princípio da legalidade, conforme se verifica da leitura do seguinte excerto (e-doc. 55):

Os critérios de cálculo do FAP são previstos no Decreto 3.048/1999 e os índices de frequência, gravidade e custo são calculados por metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social (artigo 202- A, § 4º), com claro respaldo na lei. A partir da observância de tais parâmetros legais e normativos os coeficientes e índices são divulgados por portaria, a exemplo da Portaria Interministerial MF/MPS 254, de 24/09/2009, e Portaria MF 409, de 20/09/2018, a obstar que se cogite, portanto, de qualquer violação aos princípios em referência. 
No caso, aplica-se a Súmula 351 do STJ: DIREITO TRIBUTÁRIO - SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2008, DJe 19/06/2008) 
Ou seja, deve ser aplicado o grau de risco da atividade pelo seu CNPJ ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houve apenas um registro. 
Não procedem, portanto, os argumentos expendidos no presente agravo interno.
(...)
Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou"”

No entanto, no que diz respeito às supostas violações dos princípios da igualdade, da capacidade contributiva e da vedação do enriquecimento ilícito do Estado, apontados como violados, verifica-se que carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem não cuidou das referidos postulados, os quais, também, não foram objetos de embargos declaratórios. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:  
   
Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12).  
   
SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENT’O (ARE n. 1.300.990-AgR-segundo, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).  

No mais, verifica-se que o Tribunal de origem solucionou a questão levando em conta a legislação infraconstitucional pertinente, de forma que, para acolher a pretensão recursal seria necessário seu reexame, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. DECRETOS N. 6.042/2007 E 6.957/2009. REENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES. CRITÉRIOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República. II – Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Ausência de prequestionamento dos arts. 7°, XXVIII; 195, I; e 201, I, da Constituição da República. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. IV – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto aos critérios para o reenquadramento das atividades desenvolvidas pelo município para fins da majoração da alíquota promovida pelo Decreto n. 6.042/2007 e mantida pelo Decreto n. 6.957/2009 –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. V – O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). VI – Com o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pelo recorrente, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. VII – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. VIII – Agravo ao qual se nega provimento. (ARE 1.394.509 AgR, Relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje 9/4/2024 - grifos nossos)

Agravo regimental em agravo em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Artigo 10 da Lei nº 10.666/03. Cálculo do FAP. Tema nº 554 da Repercussão Geral. Inadmissão do recurso extraordinário na origem. Matéria remanescente. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Aferir a adequação na utilização da forma aritmética para o cálculo do FAP importaria no reexame da legislação infraconstitucional atinente ao caso concreto (Lei nº 8.212/91, Decreto nº 6.957/09, entre outras), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Ademais, incide no caso o enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça. (ARE 1.411.111 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 16/3/2023 - grifos nossos).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SAT/RAT. REENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DECRETO Nº 6.957/2009. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1.438.412 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 7/12/2023 - grifos nossos).

 Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Contribuição ao SAT. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. Tema nº 554-RG. Reenquadramento da atividade preponderante. Questão infraconstitucional. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. 1. Inexiste quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil que enseje a oposição do recurso aclaratório, haja vista que o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 554 da Repercussão Geral foi devidamente analisado no acórdão embargado. 2. A legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da empresa, é matéria que deve ser analisada de forma soberana pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas carreados aos autos. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.291.872 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 5/5/2022 - grifos nossos).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512). 
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente